Tribunal: STF
Processo: RE 1505320
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fl. 1, Doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PACIENTE NEUROSEQUELADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – REJEITADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL E ESTATAL - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO IMPROVIDO. 



    I – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é dever do Estado (no sentido de ente público e não como ente federativo), ou seja, de modo indistinto por todos os seus entes federados - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, razão pela qual rejeita-se a preliminar. 



    II - Este Tribunal de Justiça, inclusive por meio de Acórdão desta Quinta Câmara Cível, já concluiu, em diversos julgados, que comprovada a necessidade do tratamento de saúde e sua carência pelo cidadão, compete ao Município e ao Estado, fornecê-lo. 



    III – Na espécie, através das provas carreadas ao caderno processual, verifica-se que o Apelado foi acometido de enfermidade grave (neoplasia maligna do fígado, necessitando do fornecimento da medicação vindicada. 



    IV - Com efeito, a Defensoria Pública faz jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais decorrentes da sua atuação em juízo, salvo quando atuar contra pessoa jurídica da qual é parte integrante, o que ocorre na espécie, em que a demanda foi ajuizada contra o ente estatal, razão pela qual deve ser afastado o pagamento em honorários pelo Estado do Maranhão. 1º Apelo parcialmente provido e 2º apelo improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, foram desprovidos (Doc. 11). 



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR - MA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 134, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; e 198, I, e §1º; da CF/1988, bem como os Temas 793 e 1002 da repercussão geral. 



    Para tanto, aduz que o IMPACT não é um medicamento, tratando-se de “uma fórmula alimentar normocalórica e hiperproteica especialmente desenvolvida pela Nestlé para melhorar o desempenho do sistema imunológico dos pacientes pré ou pós-cirúrgicos e em casos de pacientes oncológicos” (fl. 9, Doc. 14).



    Aduz que “o suplemento em destaque NÃO faz parte da relação municipal de nutrientes distribuídos pela Farmácia ou Assistência Municipal, do programa municipal de suplementação ou mesmo do REMUME” (fl. 9, Doc. 14).



    Por isso, defende que “o suplemento pleiteado pela parte Recorrida é complexo e seu fornecimento só poderia ser pleiteado em desfavor do Estado, visto que este é o único capacitado para atender a pretensão, uma vez que, não se encontra no REMUME ou programas nutricionais municipais. Outrossim, oportuno ressaltar que, a impossibilidade do Município Recorrente em cumprir com a decisão/acórdão concedido, ocorre por motivos alheios à sua vontade, de modo que, deverá ser percebida e cumprida pelo ENTE PÚBLICO FEDERAL” (fl. 11, Doc. 14).



    Acrescenta que “não há dúvidas que, não obstante a previsão constitucional quanto ao dever de assistência integral à saúde existe lei específica sobre o assunto, na qual resta claro e evidente que o Município-Recorrente é responsável pela Farmácia Básica. Entretanto, quanto ao suplemento considerado alto custo ou extra lista, como é o caso dos autos, a responsabilidade é única e exclusiva do Estado/União, em sentido estrito” (fl. 25, Doc. 14). 



    Nessa linha, argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e que o processo deve ser julgado pela Justiça Federal, para que decida acerca do interesse da União na participação da lide (fl. 26, Doc. 14).



    Sustenta, de outro lado, que a Defensoria Pública, como ente público estatal, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, ante a sucumbência recíproca, nos termos da tese fixada no Tema 1002 da repercussão geral (fls. 26-28, Doc. 14).



    Remetidos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1.002 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, II, DO CPC. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EXAURIMENTO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL DO COLEGIADO. APELO JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO RE – 1140005 (Tema 1.002). 



    I. Retornam os autos para esta Quinta Câmara Cível por força do art. 1.040, c/c o § 2º do art. 1.041, ambos do CPC/2015, para reanálise do entendimento exarado por esta Quinta Câmara Cível no julgamento do apelo e embargos de declaração que se seguiram. 



    II. Quando do julgamento da apelação e dos declaratórios, respectivamente nos meses de abril e julho de 2023, ainda não havia sido concluído o julgamento do RE – 1140005 (Tema 1002), que somente transitou em julgado em 17/11/2023, de forma que a função jurisdicional desta colenda Quinta Câmara Cível, quando concluído o julgamento do recurso extraordinário, já havia se exaurido, sendo que restou observada a jurisprudência, inclusive das Cortes Superiores, que prevalecia sobre a questão da condenação de honorários advocatícios em relação a pessoa jurídica a qual pertence a Defensoria Pública, de forma que descabe a revisão do julgado em função de tema que sequer inexistia na época do julgamento do apelo.



    III. O recurso extraordinário interposto pelo Município recorrente impugna outros pontos do Acórdão recorrido, situação que corrobora a inviabilidade de revisitação dos julgados exarados, pois, repiso, restou exaurida a função jurisdicional deste Òrgão Colegiado, de forma que cabe às instâncias extraordinárias a reanálise das matérias debatidas nesta demanda, inclusive para adequação do específico ponto que ensejou o retorno do autos a este Colegiado.



    IV. O julgamento feito por esta Quinta Câmara Cível não contrariou o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal vigente à época de sua prolação.



    IV. Ratificação dos acórdãos ID 24879794 e 27515241 que julgaram o Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração.”



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2-8, Doc. 9):



    “Na origem, o apelado ajuizou a referida ação em desfavor do Município de São José de Ribamar e do Estado do Maranhão, buscando o fornecimento da medicação Impact 200 ml enquanto perdurar o tratamento de neoplasia maligna do fígado.



    (...)



    De logo, registro que a matéria tratada nos autos não representa questão polêmica. Este Tribunal de Justiça, inclusive por meio de Acórdão desta Quinta Câmara Cível, já concluiu, em diversos julgados, que comprovada a necessidade do tratamento de saúde e sua carência pelo cidadão, compete ao Estado e/ou Município, nos moldes do art. 196 da CF[1] e da Lei nº 8.080/90 - Sistema Único de Saúde, fornecê-lo.



    (…)



    Na espécie, através das provas carreadas ao caderno processual, verifica-se que o Apelado foi acometido de enfermidade grave (neoplasia maligna do fígado), necessitando de cuidados médicos. 



    (…)



    Em razão da essencialidade do bem jurídico tutelado e de sua umbilical relação ao direito à vida, repito, cabe ao Município e ao Estado garantir a realização do tratamento médico vindicado.



    No que diz respeito à questão probatória, vejo que os autos encontram-se devidamente instruídos, estando demonstradas, a meu ver, na esteira dos precedentes supracitados desta Corte, a necessidade do tratamento médico e a insuficiência de recursos da enferma e de sua família.



    (…)



    Com efeito, a Defensoria Pública faz jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais decorrentes da sua atuação em juízo, salvo quando atuar contra pessoa jurídica da qual é parte integrante, o que ocorre na espécie, em que a demanda foi ajuizada contra o ente estatal, razão pela qual deve ser afastado o pagamento em honorários pelo Estado do Maranhão. 



    Ante todo o exposto, e de acordo, em parte, com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao 1º apelo apenas para afastar a condenação em pagamento dos honorários em favor da defensoria pelo Estado Maranhão e nego provimento ao 2º Apelo, mantendo a sentença de origem nos demais termos.”



    Em juízo negativo ao Tema 1.002, assim decidiu o Tribunal de origem acerca dos honorários advocatícios (fl. 5, Doc. 13);



    “Registro, de logo, que quando do julgamento da apelação e dos declaratórios que se seguiram, respectivamente nos meses de abril e julho de 2023, ainda não havia sido concluído o julgamento do RE – 1140005 (Tema 1002), que somente transitou em julgado em 17/11/2023, de forma que a função jurisdicional desta colenda Quinta Câmara Cível, quando concluído o julgamento do recurso extraordinário, já havia se exaurido, sendo que restou observada a jurisprudência, inclusive das Cortes Superiores, que prevalecia sobre a questão da condenação de honorários advocatícios em relação a pessoa jurídica a qual pertence a Defensoria Pública, de forma que descabe a revisão do julgado em função de tema que sequer inexistia na época do julgamento do apelo. 



    Ademais, o recurso extraordinário interposto pelo Município recorrente impugna outros pontos do Acórdão recorrido, situação que corrobora a inviabilidade de revisitação dos julgados exarados, pois, repiso, restou exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado, de forma que cabe às instâncias extraordinárias a reanálise sobre as matérias debatidas nesta demanda, inclusive para adequação do específico ponto que ensejou o retorno do autos a este Colegiado. 



    No presente caso, a questão central e antecedente à controvérsia alusiva aos honorários advocatícios diz respeito à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1234), examinou a repercussão geral da questão debatida neste recurso relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    No âmbito do referido precedente paradigma, o Plenário do STF referendou a decisão proferida pelo eminente Ministro Relator, em 17/4/2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundo Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada.” (RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023).



    Nesses termos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, a presente lide deve ser sobrestada para aguardar-se o julgamento do Tema 1.234-RG. 



    Nesse sentido: Rcl 54890 / GO – GOIÁS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/9/2022, no qual o debate também gira em torno de medicamento para tratamento de neoplasia maligna do fígado.



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1234).



    Fica postergado o exame da questão acerca do cabimento dos honorários advocatícios para a Defensoria Pública.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente